Tribunal: TJSP
Processo: 1012596-81.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012596-81.2018.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante MARCIA DO AMARAL ROMAN FERRARI (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012596-81.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 13338
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1012596-81.2018.8.26.0482/50000
Comarca: Presidente Prudente (5a Vara Cível)
Embargante: Marcia do Amaral Roman Ferrari
Embargado: Banco do Brasil S/A
Voto no 13.338
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. Inexistência de vícios a
serem sanados. Embargante que aponta vícios no tocante à
fixação dos honorários advocatícios por equidade. Pretensão de
reexame da matéria. Inviabilidade. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Márcia do
Amaral Roman em face do acórdão que, por unanimidade de votos, negou
provimento aos recursos, sob a alegação de vícios no acórdão embargado.
A executada embargante aponta contradição,
obscuridade e omissão no acórdão no tocante à fixação dos honorários
advocatícios por equidade. Entende ser inaplicável ao caso o disposto no
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo de rigor o arbitramento
da verba honorária nos parâmetros previstos entre 10% e 20%, em
consonância com o § 2o do mesmo dispositivo legal. Requer o acolhimento
dos presentes embargos, com a fixação da verba honorária em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Deixa-se
de
intimar
o
embargado
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012596-81.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 13338
3
contraminuta, tendo em vista o Enunciado 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a
manifestação não puder influenciar na solução da causa”.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas
nego-lhes provimento.
Não há vícios a serem sanados.
A pretensão tem caráter infringente.
Foram analisados os aspectos discutidos e dada a
solução entendida adequada.
O julgado enfrentou todos os temas relevantes
para a solução das questões postas na lide e transmitiu, de forma clara e
inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
A embargante postulou, nas razões de apelação, a
majoração da verba honorária para 10% sobre o valor atualizado da causa,
correspondente a R$ 289.941,59 (duzentos e oitenta e nove mil novecentos
e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).
E, considerando que a execução não foi extinta,
mas apenas contra a embargante, ante o reconhecimento de sua
ilegitimidade, o juízo a quo fixou os honorários advocatícios em R$
2.000,00 (dois mil reais).
O acórdão embargado entendeu pela manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012596-81.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 13338
4
do montante arbitrado a título de verba honorária, nos seguintes termos:
“Não é o caso de se fixá-los com observância
aos percentuais previstos no artigo 85, do Código de Processo
Civil, pois diante do elevado valor da dívida, tal aplicação
redundaria em enriquecimento sem causa do patrono da
embargante, em detrimento de excessivo gravame imposto ao
embargado, especialmente a se levar em consideração que a
execução não foi extinta e prosseguirá com relação ao executado
Flávio, bem como a complexidade do trabalho realizado.
Do mesmo modo que a fixação dos honorários
em valor ínfimo deve ser evitada, pois o profissional da
advocacia deve ser condignamente remunerado, também deve
ser rechaçado o arbitramento que conduza a valor que o
remunere de forma desproporcional com o trabalho executado.
Embora a nova legislação processual civil não
tenha feito referência expressa à fixação dos honorários por
equidade em causas de valor elevado, como na hipótese
vertente, é certo que a adoção deste critério deve ser observado
em casos análogos ao presente”.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
A embargante não se conforma com a decisão
colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado por
meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de questões já
examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
São inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia
já apreciada pelo órgão julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012596-81.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 13338
5
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante valer-se dos meios recursais adequados à
rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na estreita via destes
embargos.
Confiram-se:
“RECURSO
Embargos de declaração

Inadmissibilidade
Omissões não configuradas
Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os fatos relevantes
para o deslinde da controvérsia, não sendo obrigado a se
manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes
Embargos rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado,
Embargos de Declaração no 2175546-16.2015.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. em
30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NA
DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão, obscuridade ou
contradição
na
decisão
embargada.
2.
Os
embargos
declaratórios, a bem da verdade, apresentam nítido caráter
infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP, 14a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo Colombi, j.
em 28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012596-81.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 13338
6
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos de Declaração no 4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
Rel. Des. Coelho Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 Não
caracterização - Motivação do julgado respaldada inclusive em
precedente deste Tribunal de Justiça - Rediscussão da matéria -
Inadmissibilidade - Caráter infringente - Embargos rejeitados”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
no 0001022-43.2013.8.26.0615/50000, Rel. Des. Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se do
exame do Acórdão que a questão suscitada nestes embargos a
respeito da multa por litigância de má-fé foi devidamente
examinada no julgamento - Além disso, são reiterados os
fundamentos já apresentados nos autos, visando à reapreciação
da questão, para o que se não afigura adequada a via
escolhida, diante do que estatui o art. 535 do CPC - Embargos
rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des.
Luiz Arcuri, j. em 16/02/2016).
Os argumentos apresentados pela embargante em
nada alteram o desfecho da decisão colegiada, especialmente porque deles
não se evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de serem
sanados.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012596-81.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 13338
7
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator